Tribunal: TJMMG
Processo: 2000118-18.2023.9.13.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AGRAVO DE INSTRUMENTO Processo eproc n. 2000118-18.2023.9.13.0000 Referência: Processo n. 2000107-86.2023.9.13.0000 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 17/10/2023 Publicação: 24/10/2023 Decisão: majoritária EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL NO CURSO DA PANDEMIA DA COVID-19 – INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO – NULIDADE NÃO CONSTATADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (Desembargador Osmar Duarte Marcelino, relator) V.V - AGRAVO DE INSTRUMENTO – NULIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO VÁLIDA DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS NO CURSO DA PANDEMIA DA COVID-19 – AUSÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA – PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – PRESCRIÇÃO QUE DEVE SER RECONHECIDA – PROVIMENTO AO RECURSO. (Desembargador Fernando Galvão da Rocha, vencido) ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo agravante Fabiano de Oliveira Tonaco e agravado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em negar provimento ao agravo de instrumento, para manter intocada a decisão agravada. Ficou vencido o desembargador Fernando Galvão da Rocha, que deu provimento ao presente recurso, para suspender os efeitos da sanção disciplinar aplicada ao recorrente. RELATÓRIO Cuida-se de tempestivo recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo militar Fabiano de Oliveira Tonaco contra a decisão do MM. Juiz de Direito da Quinta Auditoria da Justiça Militar Estadual (5ª AJME), que, em sede de análise de novo pedido liminar na ação de origem, indeferiu o pleito referente à suspensão da punição havida no Processo de Comunicação Disciplinar de Portaria n. 110.602/2019- 2ª RPM, buscando a restituição dos pontos suprimidos de seu conceito funcional. O agravante narra que: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 O Agravante interpôs ação anulatória do processo de Comunicação Disciplinar n° 110.602/2019- 2ª RPM, deflagrada para apurar, suposta transgressão disciplinar de ter, Autor, “Contribuído para a desarmonia entre integrantes da IMEs, por meio da divulgação de comentário infundado” por suposta postagem em grupo do aplicativo “Whatsapp”, na data de 23/03/2019; fls. 01/09. Foi imputada transgressão disciplinar prevista no inciso 14, inciso XII, da lei 14.310/02 e iniciado os atos instrutórios. No documento 05, ordem 28, fl.06, certificada a suspensão dos prazos processuais entre 16/03/2020 à 14/09/2020, totalizando 182 dias. No documento 05, ordem 28, fls. 27/31, reuniu-se o CEDMU, entendendo não haver falta a ser punida, documento datado em 15/01/2021. Exarou-se a solução, com discordância pelo Comandante da 2ª RPM, em 21/07/2021, conforme se infere de documento 06, ordem 28, fls. 03/05. Na solução, o Comandante explica que os prazos estiveram suspensos por 182 dias, entre 16/03/2020 à 14/09/2020 e mais 29 dias entre 20/03/2021 e 18/04/2021, totalizando 211 dias. Em 28/09/2021, o Chefe do Estado-Maior, concordou com o seu antecessor e exarou decisão enquadrando e punido o Agravante. Por se tratar de decisão de 1º instância, conforme a regra do art. 84 da lei 14.310/02, doc 06, ordem 28, fls. 07/11. Contra esta respeitosa decisão, foi interposto recurso disciplinar, com efeito suspensivo, protocolado em 08/10/2021, conforme doc 06, ordem 28, fls. 16/28. A solução definitiva, ocorreu em 21/10/2021, um dia após a chegada da documentação a vista do Comandante-Geral da PM, determinando a ativação do ato sancionador, doc 07, ordem 28, fls. 01/05. Diante desta argumentação, requereu-se a sustação dos efeitos da punição, alegando o agravante, preliminarmente, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar, ao argumento de que, mesmo com o desconto dos dias de suspensão dos prazos processuais, aplicados em decorrência da pandemia de COVID-19, foi ultrapassado o período de 2 (dois) anos previsto na Súmula 1, do TJMMG. No mérito, defendeu que houve cerceamento de defesa, pois teria havido supressão de instância por parte do Chefe do Estado-Maior da PMMG, pois teria avocado a competência para decidir como autoridade de 1ª instância, impedindo ao Autor o acesso a todas as instâncias recursais. Aponta que a decisão sancionadora foi contrária às provas existentes nos autos, já que, na frase cuja autoria foi atribuída ao Autor, “não se observa crítica alguma a ato da administração militar que desencadeasse na desarmonia entre os integrantes da IME”, o que violaria, em tese, a teoria dos motivos determinantes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Ao final, por acreditar que foi punido indevidamente e injustamente, requereu a concessão de medida liminar “para sustar eventuais efeitos sancionatórios, com devolução dos pontos decotados da ficha funcional do autor e os que deixou de ganhar, até que decisão de mérito seja exarada nestes autos”. O M.M. Juiz de 1ª instância deferiu os benefícios da gratuidade da justiça ao Agravante, mas indeferiu o pedido liminar, sob os argumentos que: “[...] No caso, a medida liminar se confunde com o mérito, devendo os fatos serem tratados mediante a aplicação do devido processo legal, mesmo porque, em caso de eventual procedência da ação, os efeitos retroagem, sendo certo que a punição já foi aplicada. Noutro giro, entendo por prematuro concluir pela verossimilhança do direito substancial invocado, posta a presunção de legalidade dos atos administrativos. Ademais, há nos autos somente o ponto de vista da parte Autora, pendente de ser solidificado em prova a ser debatida no curso da instrução, fazendo-se necessário, para tanto, estabelecer o contraditório. Destarte, indefiro o pleito liminar...” Após exarada a r. decisão, o Agravante foi convocado para uma seleção interna “CEFS”, para se submeter a um curso, porém será desclassificado por não enquadrar no conceito mínimo para promoção. Contra esta respeitosa decisão, foi interposto Agravo de Instrumento, com pedido de efeito ativo, por meio do qual foram apresentados novos argumentos, não apreciados na origem. Antes que houvesse o julgamento do mérito deste recurso, foi protocolado pedido de desistência, que restou homologado pelo Eminente Desembargador relator, determinando a baixa das irresignações processuais. Ato contínuo, foram apresentados, na origem, a informação prestada pelo núcleo de justiça e disciplina do 48º BPM, os memorandos da Polícia Militar que dispõe sobre as datas de início das suspensões e a contagem com a data final. A vista dos novos documentos e argumentações, o M.M Juízo da 1ª instância novamente negou o pedido liminar de urgência, sob os seguintes termos: “[...] Nos termos do art. 300, caput, do CPC, são requisitos para se alcançar a tutela de urgência o fumus boni iuris – consistente na probabilidade do direito substancial invocado, e o periculum in mora – consistente no dano potencial próximo, de grave e difícil reparação, com risco à utilidade do processo. No presente caso, não vejo a presença da ‘fumaça do bom direito’. O argumento principal do Autor gira em torno da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva por parte da Administração Militar, pois teriam decorridos mais de 2 (dois) anos entre a ocorrência do fato e a ativação da sanção. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 É consabido que a ativação da sanção disciplinar aplicada ao policial militar ocorre quando do lançamento da mesma no sistema de recursos humanos da PMMG. Pelo que consta dos autos, notadamente no evento 28, DOC10, páginas 8 e 9, a sanção foi ativada em 30/09/2021. No mesmo documento, consta a assinatura do Autor, comprovando que tomou ciência da mesma em 01/10/2021. De tal sorte que, o documento juntado no evento 44, DOC5, trata-se de documento unilateral e subjetivo, não tendo a capacidade de se sobrepor à informação oficial constante nos autos administrativos...” (grifos nossos) Por entender que merece reforma a respeitosa decisão interlocutória, é que apresenta o presente agravo, pelos motivos expostos na minuta a seguir. [...] III. DOS PEDIDOS a) O conhecimento do presente recurso e o recebimento no efeito ativo, concedendo a medida liminar recursal, nos termos da fundamentação; b) Que ao final, o agravo de instrumento seja provido, para conceder a medida liminar rogada na origem, suspendendo até o julgamento de mérito da ação ordinária, as punições exaradas no Processo de Comunicação Disciplinar n. 110.602/2019/2ª RPM; c) A intimação do agravado para, querendo, apresentar contraminuta ao presente; d) Tendo em vista a proximidade com o início do curso especial de formação de sargentos, que seja oficiado o Comandante da 2ª RPM, eletronicamente, para o imediato cumprimento de eventual concessão de medida liminar deferida nestes autos. O agravante, neste novo agravo, após apresentar novo pedido nos autos da ação de origem e renovar o pedido de antecipação de tutela, traz como prova da verossimilhança de seu direito o documento acostado no evento 1 – OUT 5 -, por meio do qual alega que a ativação da sua sanção teria ocorrido em 23 de março de 2022, comprovando a prescrição da pretensão punitiva. Diante da nova informação, determinei a expedição de ofício ao SRH da PMMG e ao NDJ do 48º BPM para que informassem, com prova documental, a real data de ativação da sanção (evento 7). Em resposta, tanto a SRH da PMMG quanto o NDJ do 48º BPM trouxeram aos autos as informações e os documentos lançados nos eventos 13 e 14 dos autos deste recurso, informações essas que são harmônicas ao mostrar que a ativação da sanção do militar agravante ocorreu efetivamente no dia 21 de outubro de 2021. Essas são, em síntese, as razões expendidas pelo agravante para o pedido de concessão da tutela provisória. Em decisão liminar, conforme evento 17, indeferi o efeito ativo pleiteado e, por conseguinte, a tutela antecipada buscada, sob o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 fundamento de que não há prova inequívoca da verossimilhança das alegações nem da plausibilidade do direito. Intimado, o agravado, Estado de Minas Gerais, deixou transcorrer in albis o prazo para ofertar suas contrarrazões, consoante certidão lançada no evento 27. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR O recurso foi recebido, pois é próprio e tempestivo. Eminentes Desembargadores, analisando os autos, não vejo como me afastar das razões de decidir já lançadas em sede de cognição sumária do pedido liminar, notadamente porque, após a decisão liminar, nenhuma modificação fática ou de direito veio aos autos deste feito ou mesmo nos autos da ação de origem, notadamente em razão das questões temporais debatidas no recurso. A matéria tratada neste agravo de instrumento refere-se tão somente à alegada prescrição da pretensão punitiva estatal, nos termos da Súmula 1 do TJMMG, mesmo considerando a suspensão dos prazos nos processos administrativos durante períodos bem identificados no curso da pandemia da covid-19. Com efeito, faço minhas considerações sob dois prismas, sendo um deles a real observância das alegações contidas no agravo, notadamente acerca dos marcos iniciais e finais para a configuração da prescrição sob o enfoque dos dias de suspensão, e o outro prisma sobre a real data de ativação da sanção. Se considerarmos a data do fato, qual seja, 23 de março de 2019, e considerarmos a data da punição comprovada pela administração militar, 21 de outubro de 2021, e, ainda, se considerarmos os dias de suspensão em número de 211 (duzentos e onze) dias (alegação do agravante), podemos afirmar, calculando de forma simples os dias nos calendários, que, entre a data da transgressão e a data da sanção, transcorreram, decotados os dias de suspensão, 727 (setecentos e vinte e sete) dias, número que não alcança os 2 (dois) anos exigidos na Súmula n. 1 deste Tribunal, e, portanto, não haveria a ocorrência da prescrição. De igual modo, considerando a data do fato, qual seja, 23 de março de 2019, considerando a data da ativação em 21 de outubro de 2021, mas agora considerando que os dias de suspensão alcançam 213 (duzentos e treze) dias, em cálculo simples e observando os períodos de suspensão declinados pelo agravante, podemos afirmar que, entre a data da transgressão e a data da sanção, transcorreram, decotados os dias de suspensão, 725 (setecentos e vinte e cinco) dias, número que não alcança os 2 (dois) anos exigidos na Súmula n. 1 deste Tribunal, e, portanto, não haveria a ocorrência da prescrição. Chamo a atenção, ainda, para a existência de decreto do Governador do Estado, no caso o Decreto n. 47.886, de 15/03/2020, que dispõe sobre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 medidas de prevenção ao contágio e de enfrentamento e contingenciamento, no âmbito do Poder Executivo, da epidemia de doença infecciosa viral respiratória causada pelo agente Coronavírus (covid-19), e institui o Comitê Gestor do Plano de Prevenção e Contingenciamento em Saúde do COVID-19 – Comitê Extraordinário COVID-19 –, de caráter deliberativo, com competência extraordinária para acompanhar a evolução do quadro epidemiológico do novo Coronavírus, além de adotar e fixar medidas de saúde pública necessárias para a prevenção e controle do contágio e o tratamento das pessoas afetadas. Quanto ao objeto recursal, existe a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6, de 18 de março de 2020, publicada no Diário Oficial do Estado em 19/03/2020, que, no seu art. 2º, dispõe: Art. 2º – Ficam suspensos os prazos de processos administrativos, no âmbito do Poder Executivo, nos termos de decreto. Nesse sentido, o Chefe do Estado-Maior da PMMG promoveu determinações por meio do Memorando Circular n. 10.163.2/2020 – EMPM, de 24 de março de 2020, regulamentando exatamente o Decreto n. 47.886 e a Deliberação do Comitê Extraordinário COVID-19 n. 6. Com esse intuito, o Chefe do Estado-Maior da PMMG, através do memorando acima identificado, estabeleceu que: [...] 2.1. Ficam suspensos, a contar de 18/03/2020, os prazos relativos aos processos administrativos regulares em curso na PMMG que se encontrem em fase de instrução e que ainda demandem realização de atos que envolvam a participação de terceiros, ressalvado o contido nos itens 2.2 e 2.3; [...] A suspensão dos prazos nos procedimentos administrativos disciplinares na PMMG se iniciou 2 (dois) dias após o início nos outros órgãos do Estado, o que reduziria em mesmo número de dias o cômputo do prazo estipulado pelo agravante, o que até beneficia os militares, mas, na forma dos cálculos feitos alhures, ainda assim não haveria a prescrição em comento. Nesse sentido, sabemos que é possível suspender os efeitos de punição aplicada pela administração militar com, pelo menos, uma prova inequívoca da verossimilhança do direito, aliada ao perigo da demora e à verificação de possibilidade de reversão. No entanto, o agravante, apesar das bem lançadas razões recursais, não traz qualquer prova da verossimilhança das suas alegações, pois os prazos apontados na própria exordial aparentam certa dissonância com os cálculos que se extraem dos dias efetivamente computáveis nos calendários. Também não vejo, apesar de sempre podermos afirmar que haja certo risco na demora, a demonstração de ausência do risco de irreversibilidade TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 em favor do Estado, que acabaria por suportar o ônus financeiro em decisão final que seja prejudicial aos interesses do militar. Finalmente, inobstante o prejuízo que possa transparecer à parte que não vê seu pedido imediatamente acolhido, não se pode, por outro lado, olvidar que a decisão final, se proferida conforme a pretensão deduzida pelo ora agravante, trará a reversibilidade da supressão dos pontos no conceito e os devidos consectários a partir dali, não podendo o juízo decidir com base em probabilidades de vedações futuras em decorrência de leis que venham a limitar os entes estatais nas políticas relativas a promoções de servidores. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento, para manter intocada a decisão agravada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho razões e voto do e. desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, VENCIDO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, pedindo vênia ao eminente relator, entendo que ao presente recurso deva ser dado provimento para suspender os efeitos da sanção disciplinar aplicada ao recorrente. Considerando que a infração disciplinar teria sido praticada em 23 de março de 2019 e a ativação da sanção ocorreu em 21 de outubro de 2021, verifico que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração militar, nos termos das Súmulas 01 e 03 deste e. TJMMG. No caso em apreço, houve o transcurso de mais de dois anos entre a data do fato e a efetivação da punição, sem qualquer interrupção ou suspensão válida dos prazos prescricionais. Cabe destacar que a Lei estadual n. 23.629/2020, mencionada pelo agravado em suas razões do recurso de agravo interno, alterou o art. 60 da Lei n. 14.184, de 31 de janeiro de 2002, que dispõe sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Pública estadual, possibilitando a suspensão dos prazos prescricionais em razão da pandemia causada pela covid-19. Entretanto, a Lei estadual n. 23.629/2020 não alterou a Lei n. 14.310/2002, que dispõe especificamente sobre o Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais e contém as normas de processo administrativo específicas para os militares mineiros. O princípio da especialidade da norma impõe que aos militares mineiros sejam aplicadas as normas específicas contidas na Lei n. 14.310/2002. Destaco que o caput do art. 1º, e seu § 5º, da Lei n. 23.629/2020 assim dispôs: Art. 1º – O art. 60 da Lei n. 14.184. de 31 de janeiro de 2002, passa a vigorar com a seguinte redação: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 § 5º – O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo tributário, que está sujeito a legislação especial. Portanto, a Lei estadual n. 23.629/2020 expressamente esclareceu que alterou apenas a Lei n. 14.184/2002. Os processos regulados por normas específicas, tal como o processo administrativo-disciplinar aplicável aos policiais e bombeiros militares, possuem regulamentação própria. Por fim, registro que a ausência de lei que taxativamente altere a Lei n. 14.310/2002 não pode ser suprida por meio de analogia em desfavor do acusado em processo administrativo-disciplinar. Acerca da impossibilidade de se aplicar analogia in malam partem em processo administrativo, cabe lembrar o seguinte precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CARACTERIZAÇÃO. CARGO OCUPADO SEM REMUNERAÇÃO. BASE DE CÁLCULO PARA FIXAÇÃO DA MULTA. SALÁRIO MÍNIMO. CABIMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. ANALOGIA IN MALAM PARTEM. IMPOSSIBILIDADE. 1. Verifica-se que o acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao desate da controvérsia. Logo, não padece de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, a justificar sua anulação por esta Corte. Frise-se que ao julgador cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à lide. Não está obrigado a julgar a matéria posta a seu exame de acordo com o pleiteado pelas partes, mas sim com o seu livre convencimento (art. 131 do CPC). Dessarte, merece ser repelida a tese de violação do art. 535 do CPC. 2. No mérito, tem-se que o recorrido foi condenado, em sentença, pelo cometimento de ato ímprobo, tendo-lhe sido imputada, dentre outras coisas, a pena de multa com base na última remuneração percebida. Após acolhimento dos embargos de declaração opostos, alterou-se o valor da multa. Já em grau de apelação, o recorrido esclareceu que permanecia equivocada a sentença, pois o cargo que ocupava é honorífico, ou seja, sem percepção de remuneração. O Tribunal de origem reformou a sentença para estabelecer como base de cálculo da pena de multa, o salário mínimo. É sobre a fixação desta base de cálculo - o salário mínimo - que o Ministério Público Federal, ora recorrente, insurge-se. 3. No entanto, não há como prosperar as razões expendidas pelo recorrente. De fato, a pena de multa prevista no art. 12, inc. III, da Lei de improbidade não se baseia no salário mínimo. Conforme pode-se depreender de simples leitura, a apuração da multa é feita com base na última remuneração percebida pelo agente ímprobo. 4. Ocorre que o recorrido já esclareceu, e isto é incontroverso nos autos, que ocupava cargo não remunerado. A pretensão do recorrente é de estabelecer (e-STJ Fl.4097) Documento eletrônico VDA26711832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1º §2º inciso III da Lei 11.419/2006 Signatário(a): MAURO CAMPBELL MARQUES Assinado em: 23/09/2020 16:48:29 Publicação no DJe/STJ n. 2999 de 24/09/2020. Código de Controle do Documento: d69e20a9-ed90-4c65-95a4-ce39798c5d19 como base da pena de multa o vencimento básico mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória da Anvisa. 5. Como se trata de aplicação de penalidades, é se utilizar de um princípio geral de direito, que cuida da vedação da analogia em TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 desfavor do sancionado. No Direito Penal, ramo em que esta norma foi melhor trabalhada, distinguem se dois subtipos de analogia: a analogia in malan partem e a analogia in bonan partem. A primeira agrava a pena em pressupostas hipóteses não abrangidas pela lei. Já a segunda utiliza-se de situações semelhantes para solucionar o caso sem agravar a pena. 6. Ora, diante da lacuna da Lei de Improbidade Administrativa frente ao caso apresentado, pode-se utilizar da analogia para a determinação da base da pena de multa. No entanto, a analogia não pode ser aplicada in malam partem, porque no âmbito do Direito Administrativo sancionador. 7. O acórdão, de forma coerente com os princípios regentes do direito, estabeleceu como base da pena de multa a menor remuneração do país, o que se coaduna com a função honorífica realizada pelo recorrido. Neste raciocínio, não há como prosperar a alegação do recorrente segundo a qual deve ser aplicada multa com base no vencimento mais elevado dos cargos de nível superior da estrutura remuneratória de autarquia, pois estar-se-ia operando analogia desabonadora. 8. Recurso especial não provido. (REsp 1216190/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/12/2010, DJe 14/12/2010) Dessa forma, entendo que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da administração militar e que a manutenção dos efeitos da sanção indevidamente aplicada prejudica o recorrente concretamente na matrícula para o curso especial de formação de sargentos. Por tais razões, dou provimento ao presente recurso de agravo para suspender os efeitos da sanção disciplinar aplicada ao recorrente. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de outubro de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator